Tribunal: TJMT
Processo: 1011887-15.2022.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011887-15.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Regime inicial]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MILAN MORGANA DA SILVA - CPF: 024.534.161-70 (EMBARGANTE), DANILO MILITAO DE FREITAS - CPF: 030.555.091-88 (ADVOGADO), MATO GROSSO - MINISTERIO PUBLICO (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), KARINA ROMAO CALVO - CPF: 077.973.499-83 (ADVOGADO), JIUVANI LEAL - CPF: 035.198.831-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) Nº 1011887-15.2022.8.11.0000

EMBARGANTE: MILAN MORGANA DA SILVA

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

EMBARGOS DECLARATÓRIOS

–
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
–
ACLARATÓRIOS OPOSTOS PELA PROCURADORIA DE JUSTIÇA – EQUÍVOCO NA EMENTA PUBLICADA NO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO (DJE) – PROCEDÊNCIA – ERRO MATERIAL EVIDENCIADO – RETIFICAÇÃO – RECURSO PROVIDO.

Constatando-se a existência de erro material na ementa disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico, deve ser sanado o vício apontado.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) Nº 1011887-15.2022.8.11.0000

EMBARGANTE: PROCURADORIA DE JUSTIÇA

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela Procuradoria de Justiça, objetivando sanear a ementa dos autos n. 1011887-15.2022.811.0000 disponibilizada e publicada no Diário de Justiça Eletrônico.

A embargante aduz que “
fora colacionada a ementa errônea, a qual não retrata o posicionamento final adotado por essa Colenda Câmara Criminal, que de forma unânime proveu parcialmente o agravo defensivo
” [doc. digital n. 145256696].

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) Nº 1011887-15.2022.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se os autos de Agravo de Execução Penal manejado pela defesa de MILAN MORGANA DA SILVA, no qual se buscou, em síntese, reformar a decisão que revogou a prisão domiciliar da reeducanda – em razão da prática de falta grave –, além da inclusão do tempo que ela permaneceu monitorada por tornozeleira eletrônica como pena efetivamente cumprida.

Na primeira sessão de julgamento, ocorrida em 30 de agosto de 2022, concluí meu voto no sentido de desprover o recurso defensivo, sendo acompanhado pelo 1º Vogal; contudo, o julgamento foi adiado em razão do pedido de vista requerido pelo 2º Vogal.

Em 13 de setembro de 2022, na continuação da sessão de julgamento, revi o posicionamento anteriormente adotado e
provi parcialmente
o agravo de execução para:
1)
incluir, como tempo de pena efetivamente cumprida, o período que a reeducanda esteve monitorada por tornozeleira eletrônica;
2)
determinar o reestabelecimento da prisão domiciliar, mediante as condições estabelecidas pelo juízo singular.

Ocorre que, no sistema do PJe foi incluída a ementa relativa ao voto anterior [
desprovendo o recurso
], conforme se observa no doc. digital n. 139140191, bem como nos documentos disponibilizados no Diário de Justiça Eletrônico [docs. digitais n. 143490684 e 143490685].

Portanto, havendo, de fato,
erro material
, nas ementas publicadas no Sistema PJE, imperiosa a correção como bem destacou o Procurador de Justiça no presente recurso.

Com essas considerações,
ACOLHO
os embargos opostos pela Procuradoria de Justiça e determino a correção do erro material nos documentos digitais n. 139140191, 143490684 e 143490685, para que seja disponibilizada e publicada no Diário de Justiça Eletrônico a seguinte ementa:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – PRÁTICA DE FALTA GRAVE – DESCUMPRIMENTO DAS REGRAS DA MONITORAÇÃO ELETRÔNICA – VIOLAÇÃO DE T-ROM (ROMPIMENTO DA CINTA DA TORNOZELEIRA) E DESCARREGAMENTO REITERADO DA BATERIA DO EQUIPAMENTO – REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO DA PRISÃO DOMICILIAR E REESTABELECIMENTO DO CUMPRIMENTO DA PENA NA CADEIA PÚBLICA FEMININA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS DE QUE A AGRAVANTE FOI NOTIFICADA DAS FALHAS NA SUA TORNOZELEIRA – INOCORRÊNCIA – INFORMAÇÕES DA CENTRAL DE MONITORAMENTO NOTICIANDO A FALTA DE CONTATO DA REEDUCANDA – INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – IRRELEVÂNCIA – AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO REALIZADA PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS – DESPROPORCIONALIDADE DA DECISÃO OBJURGADA E CLASSIFICAÇÃO DA FALTA DISCIPLINAR COMO MÉDIA – IMPOSSIBILIDADE – DESCUMPRIMENTO DO PERÍMETRO E DAS CONDIÇÕES DA MONITORAÇÃO ELETRÔNICA – REITERAÇÃO DE CONDUTAS – FALTA GRAVE RECONHECIDA – MODIFICAÇÃO DA DATA-BASE PARA OBTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EXECUTÓRIOS – IMPOSSIBILIDADE – DATA DA ÚLTIMA PRISÃO – PROGRESSÃO DE REGIME E DETRAÇÃO DO TEMPO DE PENA JÁ CUMPRIDOS – PARCIAL PROVIMENTO – INCLUSÃO DO PERÍODO QUE A REEDUCANDA PERMANECEU MONITORADA, DESCONTADOS OS DIAS DE VIOLAÇÃO DA TORNOZELEIRA COMO PENA EFETIVAMENTE CUMPRIDA – REESTABELECIMENTO DA PRISÃO DOMICILIAR – AGRAVANTE MÃE DE 3 (TRÊS) FILHOS MENORES – SITUAÇÃO EXCEPCIONALÍSSIMA – QUESTÃO HUMANITÁRIA – PREQUESTIONAMENTO – SINGELA MENÇÃO DE DISPOSITIVOS DE LEI – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Existindo ofício remetido pela Secretaria Adjunta de Administração Penitenciária informando ao juízo que, além do rompimento da cinta (violação de t-Rom) e descarregamento constante da bateria da tornozeleira eletrônica, a reeducanda não atendeu às ligações da Coordenadoria para agendar inspeção/manutenção do equipamento, não há se falar na falta de notificação dela sobre tais irregularidades.

No julgamento do tema n. 941 da repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal pacificou o entendimento no sentido de que, em caso de falta grave, o procedimento administrativo disciplinar pode ser suprido pela oitiva do condenado em audiência de justificação perante o juízo da execução penal.

A reiteração no descumprimento das condições da monitoração eletrônica – rompimento do aparelho, bateria descarregada e desrespeito à área de inclusão – caracterizam falta grave e autoriza a revogação da prisão domiciliar.

“O Supremo Tribunal Federal a muito vem decidindo que a data-base para a contagem do novo período aquisitivo do direito à progressão do regime prisional ou à concessão de outros benefícios, em caso de cometimento de falta grave, é a data da última infração disciplinar grave ou, em caso de fuga, da recaptura do sentenciado” [TJMT, N.U 1009284-37.2020.8.11.0000].

O tempo de prisão domiciliar deve ser considerado como pena efetivamente cumprida, inclusive no cômputo das frações exigidas para os benefícios executórios, descontados os dias que houveram violação das condições impostas pelo Juízo das Execuções Penais.

Apesar do descumprimento reiterado das condições definidas para o cumprimento da pena, excepcionalissimamente é possível reestabelecer a prisão domiciliar humanitária quando comprovado que a agravante é genitora de 3 (três) crianças menores de 10 (dez) anos de idade e que os encargos com elas não podem ser exercidos por outros familiares.

O prequestionamento, para fins de interposição de recursos às instâncias superiores, deve confrontar os dispositivos que entende vulnerados no acórdão, não se revelando suficiente o apontamento genérico da matéria e nem de artigos ou súmulas”

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2022